Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-88.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FALÊNCIA. ORDEM DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DESCUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para executar suas atribuições, o administrador judicial deve receber remuneração, nos termos do artigo 24 da Lei 11.101/05, que deverá ser custeada pela massa falida (artigo 25 da Lei 11.101/05).
2. Segundo o art. 114-A, §1o, da Lei no 11.101/2005, acrescido pela Lei no 11.112/2020, o juiz a impor a prestação de caução ou o pagamento da quantia "necessária às despesas e aos honorários do administrador judicial".
3. Deve-se assegurar remuneração mínima ao administrador judicial, para que possa custear as despesas com a arrecadação de bens da empresa devedora e evitar que seja prejudicado caso não sejam localizados bens arrecadáveis. O valor desembolsado pelo credor a esse título será considerado crédito extraconcursal, nos termos do art. 84, II, da LRF.
4. O depósito da remuneração do administrador é pressuposto processual específico da ação de falência. O descumprimento da ordem de depósito enseja a extinção do processo de falência.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.